Tribunal: TJSP
Processo: 1017043-91.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Pagamentos sequer foram comprovados e que teriam sido realizados em 2009 – Ação ajuizada em 2014 – Incidência do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (prescrição trienal) – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.551.956/SP) – Prescrição consumada – Sentença mantida.

PRAZO

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Pagamentos sequer foram comprovados e que teriam sido realizados em 2009 – Ação ajuizada em 2014 – Incidência do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (prescrição trienal) – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.551.956/SP) – Prescrição consumada – Sentença mantida.

PRAZO DE TOLERÂNCIA – Cláusula contratual legal e permitida – Atraso na entrega da obra, no entanto, para além do prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato – Descumprimento contratual que dá suporte ao ressarcimento dos prejuízos alegados – Entendimento alinhado ao decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.729.593 (Tema Repetitivo 996) – Sentença reformada.

LUCROS CESSANTES – Fixação no montante demonstrado pelos recorrentes, gasto com pagamento de alugueres durante o período compreendido entre a data de entrega prometida e a entrega das chaves, de fato – Verba devida, em virtude da injusta privação do uso do bem ou dele obter os frutos correspondentes, dada a demora no cumprimento da obrigação contratualmente assumida pelo empreendedor – Descumprimento contratual, que dá suporte ao ressarcimento dos prejuízos alegados –– Sentença reformada.

MULTA – Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes, sob pena de "bis in idem" – Entendimento firmado pelos temas 970 e 971 do STJ, notadamente quanto ao Recurso Especial Repetitivo no 1.498.848/DF.

CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – Impossibilidade – Admissível, contudo, a substituição do índice aplicado pela vendedora (INCC) durante o período de atraso – Aplicação do índice INPC – Sentença reformada, no que concerne ao índice aplicável.

DANO MORAL – Configuração – A demora injustificada na entrega do imóvel causa dano moral, dada a frustração e angústia imposta aos compradores na espera pela ocupação e fruição do bem adquirido – Indenização devida – Finalidade – Reparação do sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato, pelo ofensor – Arbitramento em R$ 25.000,00, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Sentença reformada.

Apelo parcialmente provido.